Tribunal: TJMT
Processo: 1052773-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052773-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), MYK JORDAN DE ANDRADE - CPF: 033.999.181-00 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1052773-35.2019.8.11.0041

APELANTE
: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

APELADO
: MYK JORDAN DE ANDRADE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA–TV POR ASSINATURA –DESCONTO CONCEDIDO EM FATURA – COBRANÇA INDEVIDA EM MOMENTO POSTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA–DANO MORAL –CARACTERIZAÇÃO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Resta incontroversa a falha na prestação de serviços e devido o dever de indenizarse a própria demandada confessa, em sede de contestação, ter ocorrido “um erro sistêmico” com relação à cobrança indevida de valor relativo ao desconto anteriormente concedido na fatura bem como à suspensão dos serviços.

Não resta dúvida de que a suspensão, por três vezes, dos serviços de TV em período inferior a um mês causa transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais
.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
na
Ação de Repetição de Indébito c.c Indenização por DanosMorais
ajuizadapor
MYK JORDAN DE ANDRADE,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Condenar a requerida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, no importe de R$ 123,66 (cento e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo;

b)

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença;

c)

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta a apelante que houve mero descumprimento contratual, o qual embora possa causar dissabor ao apelado, é insuficiente para gerar indenização por danos morais.

Alega que o valor indenizatório foi fixado em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido.

Insurge-se quanto ao termo inicial dos juros moratórios, requerendo sua incidência a partir do arbitramento pelo Juízo.

No mais, prequestiona o artigo 5o, inciso X, da CF e artigos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 118692976).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, contratou junto àrequerida/apelante pacote de canais de TV por assinatura.

Consta que em outubro/2019 recebeu uma fatura no importe de R$ 611,10 (seiscentos e onze reais e dez centavos) e, por não concordar com o valor, entrou em contato com a demandada, sendo firmado acordo entre as partes, no qual foi concedido desconto na fatura no valor de R$ 61,83 (sessenta e um reais e oitenta e três centavos).

A fatura com o valor retificado, na importância de R$ 549,27 (quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), foi quitada no mesmo dia, em14/10/2019.

Segundo o autor, mesmo adimplida a referida fatura, a requerida suspendeu os serviços, pela primeira vez em 26/10/2019, em 02/11/2019 pela segunda vez, e novamente em 06/11/2019, condicionando o seu restabelecimento ao pagamento do desconto concedido no valor deR$ 61,83 (sessenta e um reais e oitenta e três centavos).

Para ver restabelecidos os serviços, o demandante pagou a diferença e ajuizou a presente ação.

Pois bem.

No caso, trata-se de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

A despeito da alegação da apelante de que houve mero descumprimento contratual, resta incontroversa a falha na prestação de serviços, uma vez que a própria demandadaconfessou, em sede de contestação, ter ocorrido “um erro sistêmico”, com relação à cobrança indevida de valor de desconto concedido anteriormente, na fatura de out/2019, e quanto à suspensão dos serviços.

Ademais, os documentos constantes nos autosdemonstram a fatura cobrada no valor inicial de R$ 611,10 (seiscentos e onze reais e dez centavos), conforme ID 118691133; o envio pela apelante de nova fatura com o desconto de R$ 61,83 (sessenta e um reais e oitenta e três centavos) (ID 118691134); o pagamento pelo autor da fatura retificada (ID 118691135); bem como a posterior quitação da diferença relativa ao desconto concedido anteriormente ao consumidor (ID 118691136).

Logo, configurada a falha na prestação de serviços, bem como o pagamento de valor indevido pelo autor, escorreita a sentença que determinou a repetição de indébito e o dever de reparação de danos.

De igual forma, razão não assiste à apelante quanto à indenização por danos morais.

É cediço que para a configuração do
dano moral,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passível de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, há de se ressaltar que houve a suspensão dos serviços de TV por três vezes em um período inferior a um mês, precisando que o autor entrasse em contato com a operadora em todas as vezes para que houvesse o restabelecimento da plataforma.

Nestas circunstâncias, tem-se que a situação vivenciada pelo autor certamente causou transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais.

Desta feita, há de ser mantida a sentença também quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), supervalorizando o danoexperimentado.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-laaos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto
aos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E EMPRESA AÉREA – ATRASO DO VOO POR PERÍ.ODO SUPERIOR A 12 HORAS – ALTERAÇÃO NA MALHA AEROVIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. O transtorno suportado por uma criança de 07 (sete) meses, com o atraso injustificado do voo por período superior a 12 (doze) horas ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atendendo-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica das partes
. Em se tratando de indenização por dano moral, advinda de relação contratual, a correção monetária incide da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e os juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil
.
"(TJMT - N.U 0007187-85.2014.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Desta feita, há de ser mantido o termo inicial da incidência dos juros de mora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022